Tribunal: TJMT
Processo: 1041319-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041319-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSEFA APARECIDA PEREIRA - CPF: 053.182.918-99 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE 20% PARA 40%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À NR-15. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal, Técnica de Enfermagem, para majorar o adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia da COVID-19 (março/2020 a maio/2023), com base na LC nº 152/2007 e em analogia ao Anexo 14 da NR-15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível majorar o adicional de insalubridade de servidora pública estatutária de 20% para 40% durante a pandemia de COVID-19 sem previsão legal municipal específica e sem novo laudo técnico que reclassifique as condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão ou majoração de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, em observância ao art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe o princípio da legalidade estrita à Administração Pública.

4.

A jurisprudência consolidada do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 37 e da Súmula nº 339, veda ao Poder Judiciário criar ou aumentar remuneração de servidores públicos com fundamento em isonomia ou analogia.

5.

A aplicação direta do Anexo 14 da NR-15, norma de natureza trabalhista, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujas vantagens dependem de legislação própria.

6.

A majoração do adicional de insalubridade exige laudo técnico atualizado que comprove alteração das condições laborais e reclassifique o grau de insalubridade, o que não foi apresentado nos autos.

7.

A decretação do estado de emergência durante a pandemia não autoriza, por si só, a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo, conforme precedentes do STJ (RMS 65689/PE, RMS 65789/PE e RMS 65510/PE).

8.

A inexistência de lei municipal específica que preveja adicional em grau máximo para servidores da saúde durante a pandemia impede o reconhecimento judicial da majoração pleiteada.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma a necessidade de lei específica para concessão ou majoração de adicional de insalubridade no âmbito municipal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041319-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Josefa Aparecida Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau máximo 40% por cada mês efetivamente trabalhado durante a pandemia da COVID-19, conforme a Lei Complementar nº. 152/2007, respeitando a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a data da propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente já pagos, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, é servidora pública municipal no cargo de Técnica de Enfermagem e pleiteia a majoração do grau do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) em razão de ter laborado durante o período de pandemia, fazendo jus ao recebimento do referido adicional no percentual máximo do período de março de 2020 a maio de 2023.

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a autora não fazendo jus a majoração do adicional de insalubridade durante a pandemia, ante a inexistência de lei regulamentando o pagamento, bem como houve o pagamento do referido adicional no percentual devido.

Pois bem. Conforme consta nos autos, é incontroverso que a Reclamante recebe o adicional de insalubridade, sendo fixado no grau médio de 20% (vinte por cento) sobre o salário base.

A respeito do objeto de discussão da lide que versa a majoração do pagamento do referido adicional de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), durante o período de pandemia, entendo que não prospera o pedido autoral, ante a inexistência de norma legal.

Em que pese à alegação autoral de ter laborado durante o período pandêmico não há dúvidas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, fato, inclusive, confirmado pela própria autora em sua narrativa.

Destaco que a aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que trata de atividades insalubres em grau máximo, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, cujos direitos dependem de regulamentação própria.

A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 depende de expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base apenas em analogia à legislação trabalhista. De modo que a ausência de norma municipal específica e de laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia global COVID-19, não enseja, por si só, na concessão imediata do adicional de insalubridade, vez que tal medida exige o exame de diversos pressupostos processuais,
in verbis
:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória”.

(RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.

“O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7º, XXXIII) e é direcionada aos trabalhadores urbanos e rurais para retribuir pecuniariamente o trabalho realizado sob exposição a agentes nocivos à saúde. 7. Da leitura do texto constitucional, nota-se que para
a percepção do referido adicional necessária se faz a sua regulamentação por meio de legislação específica, já que estamos diante de norma de eficácia limitada, sendo essa a orientação do STF”
.

(STJ - RMS: 65789 PE 2021/0045076-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 06/04/2021)

Eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, servidora pública municipal admitida em 01/01/2008 e atualmente ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), alega que, no desempenho de suas funções, exposta a condições insalubres, vem recebendo adicional de insalubridade em grau mínimo.

2. Entretanto, em razão da exposição direta ao vírus da Covid-19 – agravada pelo risco decorrente da circulação do patógeno –, entende que faz jus à majoração do referido adicional para o grau máximo, correspondente a 40%.

3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento) durante o período pandêmico de COVID-19, compreendido entre março de dois mil e vinte (2020) e novembro de dois mil e vinte e dois (2022).

4. A sentença se fundamentou, essencialmente, na aplicação do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que prevê adicional de insalubridade em grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

5. Destacou ainda que a autora atuou diretamente no combate à pandemia, o que justificaria o enquadramento em grau máximo de insalubridade.

6. O Município, recorrente, argumenta que não há previsão legal ou regulamentar que autorize a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia, especialmente considerando as atribuições da autora. Defende que a servidora já recebe adicional em grau mínimo (10%), compatível com suas atividades, que não se equiparam às do Anexo 14 da NR-15, destinado a profissionais da saúde com contato direto e permanente com pacientes em isolamento. Além disso, sustenta que não existe norma municipal que reconheça tal direito.

7. Em contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do recurso.

8. Após a análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

9. Conforme já mencionado, a autora ocupa o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo incontroverso que já recebia adicional de insalubridade em grau mínimo (dez por cento), conforme previsto nas normas municipais e em laudo técnico anterior à pandemia.

10. Todavia, a majoração do adicional para o grau máximo, conforme reconhecido na sentença, não encontra respaldo em norma legal específica. Ainda que a NR-15 do extinto Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, preveja insalubridade de grau máximo para trabalhadores em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, tal previsão tem aplicabilidade restrita às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários.

11.

Não se ignora a relevância do labor desempenhado pelos servidores da saúde e áreas correlatas no enfrentamento da pandemia. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância do princípio da legalidade estrita na Administração Pública, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, o que impede a concessão de vantagens funcionais sem expressa previsão legal.

12. Acrescente-se que a Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, mencionada na sentença, criou verba indenizatória extraordinária específica para determinados servidores estaduais envolvidos no combate à COVID-19, o que revela justamente a necessidade de lei própria para instituição de benefício semelhante.

13. Ademais, conforme a legislação municipal vigente, o adicional de insalubridade não se aplicava aos Agentes Comunitários de Saúde na época, sendo implementado somente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022 e sua regulamentação pela Lei Municipal nº 4.445/2022. Assim, no período analisado, não havia norma que amparasse tal concessão, em consonância com os princípios da legalidade estrita e especialidade.

14.

Ressalto que a Súmula Vinculante 37 e a Súmula 339 do STF proíbem o Judiciário de criar ou majorar vencimentos de servidores com base em isonomia ou ausência de previsão legal. Mesmo considerando a excepcionalidade da pandemia, a concessão de um adicional temporário deveria ter respaldo em lei específica.

15.

Portanto, no caso, não há qualquer legislação municipal que institua adicional de insalubridade em grau máximo com base exclusivamente na atuação durante o período pandêmico, tampouco houve apresentação de novo laudo técnico que comprovasse alteração nas condições de trabalho que justificasse a reclassificação do grau de insalubridade.

16. Nesse sentido:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

17. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).”

18. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

19. Enunciado 103 do FONAJE, “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

20.

Pelo exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Disponibilizado no DJE 28/03/2025).

Neste caso, por inexistência de previsão legal, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que não há fundamento jurídico para conceder a majoração do adicional de insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025